Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-75.2022.8.11.0010
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001308-75.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - CNPJ: 09.315.996/0001-07 (RECORRENTE), LAIS DE CASTRO MARCHI - CPF: 049.542.519-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado n.
1001308-75.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Recorrente(s):
Município de Jaciara

Parte Recorrida(s):
Comercial Mark Atacadista Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICÍPIO – PRODUTOS ENTREGUES – NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – EMPENHO POSTERIORMENTE CANCELADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NOS AUTOS – QUITAÇÃO DAS PARCELAS NÃO COMPROVADA – DEVER DE ADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou o ente reclamado ao pagamento do valor de R$ 10.192,00 (dez mil cento e noventa e dois reais), em razão de produtos que teriam sido fornecidos à municipalidade por procedimento licitatório, sem o correspondente adimplemento.

2.

Consta dos autos que a empresa reclamante fora incluída na ata de registro de preços no 84/2020, conforme pregão presencial de no 037/2020 realizado pela Prefeitura do ente demandado, objetivando a
“futura aquisição de medicamentos e seus correlatos e insumos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”.

3.

Em razão da avença, consta que foram fornecidas mercadorias, conforme recebimento aposto nas Notas Fiscais no 000.017.251, 000.017.564, 000.018.138 e 000.017.310, sem a correspondente quitação pelo ente municipal.

4.

Em que pesem as alegações do recorrente, analisando os elementos existentes nos autos, não vislumbro razões para a reforma da sentença que determinou o pagamento respectivo à empresa demandada.

5.

Isso porque, não restou demonstrada a quitação devida à época, nem mesmo foi justificado, pelo Município, o cancelamento do empenho da despesa, ou impugnada a questão atinente ao recebimento regular das mercadorias, conforme canhotos assinados que instruem o feito.

6.

Assim, a conclusão a que se chega é que o réu não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência,
nos termos do art. 373, II, do CPC,
de modo que entendo como correta a sentença que reconheceu a existência de dívida inadimplida e determinou o correspondente pagamento.

7.

Parecer do Ministério Público em sessão, informando o desinteresse para intervenção neste caso OU pelo (des)provimento do recurso.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/96.

9.

Recurso conhecido e desprovido
.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

11.

Por outro lado,
condeno
o Município ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023